Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-56.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015199-56.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDETE DE MORAES CARVALHO - CPF: 627.663.251-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015199-56.2019.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDOS IMPROCEDENTES – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA LEGÍTIMO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados no benefício previdenciário de aposentadoria.

Constatado que o desconto foi autorizado pela autora por ocasião da contratação, não há como imputar à instituição financeira qualquer ato ilegal, o que afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1015199-56.2019.8.11.0015

APELANTE: BERNARDETE DE MORAES CARVALHO.

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A..

Processo na origem no 1015199-56.2019.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BERNARDETE DE MORAES CARVALHO
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1015199-56.2019.8.11.0015), proposta por
BERNARDETE DE MORAES CARVALHO
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
.

SENTENÇA
(ID 74675460)
: julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(ID. 26779476
):
BERNARDETE DE MORAES CARVALHO
busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação, com a consequente determinação de repetição do indébito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que é pessoa idosa e semianalfabeta e que não lhe foi prestado o devido esclarecimento acerca das contratações, razão pela qual os contratos devem ser considerados nulos. Sustenta que houve um contrato de empréstimos, porém não se recorda de ter recebido o valor e somente tomou conhecimento quando percebeu que havia sido descontado o pagamento do seu benefício previdenciário. Argumenta que as provas apresentadas pelo banco são unilaterais e meras telas de computador, logo não são provas suficientes do pagamento do empréstimo. Entende que tem direito à repetição do indébito, relativo aos valores descontados de sua conta. Argumenta que faz jus aos danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação e declarar a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito, além de condenar a requerida à repetição do indébito e a indenizar pelos danos morais.

CONTRARRAZÕES
(ID. 74675465): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015199-56.2019.8.11.0015

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BERNARDETE DE MORAES CARVALHO
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1015199-56.2019.8.11.0015), proposta por
BERNARDETE DE MORAES CARVALHO
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
.

SENTENÇA
(ID 74675460)
: julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A autora,
BERNARDETE DE MORAES CARVALHO,
aduz que é beneficiária junto a Previdência Social – INSS e ao solicitar um extrato àquela instituição percebeu que havia descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado no 553663479, de 11/2015, no valor de R$2.429,22 – a ser quitado em 72 parcelas de R$69,67, das quais 42 já haviam sido descontadas.

Afirma que não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária, tampouco recebido o valor mencionado, logo surpreendeu-se com a quantidade de empréstimo e valores constantes no extrato.

Relata que solicitou na esfera administrativa cópia do contrato de empréstimo, do comprovante de entrega dos valores, e da autorização para averbação junto ao INSS, porém o requerido manteve-se inerte, razão da propositura da presente ação.

A ação foi julgada improcedente, razão do inconformismo da autora que
busca a declaração de inexistência dos débitos que originou os descontos mensais na sua folha de pagamento, que reputa indevidos porquanto não teria contratado o empréstimo e nem recebido o valor contratado.

Em que pese a autora ser pessoa idosa e se perceber como semianalfabeta, não há dúvidas de que contratou, de livre e espontânea vontade, o empréstimo que deu origem aos descontos em seu benefício.

Poderia até não ser a sua intenção contratar, porém há que se reconhecer que assinou o contrato onde consta de forma clara o valor do empréstimo, o valor mensal a ser pago por meio de descontos autorizados na conta em que recebe os proventos de aposentadoria, e ainda teve depositado em sua conta corrente o valor da contratação.

Não há, portanto, como afirmar que tenha ocorrido a contratação sem o seu consentimento ou que dele não tenha se beneficiado.

O que se verifica dos documentos colacionados é que a autora autorizou que os descontos fossem feitos do seu benefício previdenciário ao assinar o instrumento contratual (ID 74673998), de modo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Do mesmo modo, não se pode falar em violação ao direito de informação, mormente porque a requerida juntou ao processo as cláusulas e condições que regem a contratação, onde consta a assinatura da autora que, ressalte-se, é idêntica àquela que consta do instrumento procuratório (ID 74673998 - Pág. 2).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E UTILIZAÇÃO DESTE PELO CONSUMIDOR/CONTRATANTE – MATÉRIA INCONTROVERSA – ATO ILÍCITO (FRAUDE) NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se nenhum dos contratos dos empréstimos e cartão de crédito consignados descritos no extrato de pagamento/benefício dA autora se refere ao Banco BMG S/A, afigura-se inconteste a ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da lide.

Não há falar-se em dever de ressarcimento moral e tampouco em repetição do indébito, se restou incontroverso o crédito disponibilizado pela instituição financeira e a utilização deste consumidor/contratante
, não comprovando este, de forma cabal e inconteste, a alegada fraude no contrato firmado com as instituições financeiras requeridas.- (N.U 1000835-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Nesse passo, constatada a contratação do empréstimo consignado, há que se julgar também improcedentes os pedidos de repetição do indébito, porquanto não houve débito indevido, ou seja, além daquele contratado, e também rejeitar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, posto que não se demonstrou a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, LEVANTAMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ––– DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA
- CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CARTÃO INTELIGENTE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL -
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do recurso rebatem os fundamentos da sentença, não há ausência de dialeticidade recursal.

“[...] “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTO LEGÍTIMO
– INDENIZAÇÃO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DE MULTA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados na aposentadoria e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
. Verificado que A autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração na via Recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 0000325-27.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) [...]”. (N.U 1003144-17.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Verifica-se que o desconto foi autorizado pela recorrente por ocasião da contratação, portanto não há como imputar à instituição financeira qualquer ato ilegal, o que afasta o dever de indenizar.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, de repetição de indébito ou de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021